Tribunal: TJSP
Processo: 0002308-75.2015.8.26.0101
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Art. 157, §2o, incisos I e II do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Pleito de aplicação da atenuante da menoridade. Inviabilidade. Inteligência da Súmula 231 do C. STJ. Regime semiaberto de rigor. Ausência de doença grave que justifique prisão domiciliar. Recurso não provido. Sentença mantida.